Tribunal: CARF
Processo: 10880.930091/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930091/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.021 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
DOW BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Data do fato gerador: 31/03/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
MULTA DE MORA. PEDIDO DE RELEVAÇÃO.
A multa aplicada em Despacho Decisório não homologatório de compensação
declarada decorre de expressa disposição legal, art. 61 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros deste CARF,
consoante art. 62 da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do
CARF (RICARF)
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela Contribuinte.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930091/2009-41
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930091/2009-41

009.014, de 21 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10880.925528/2009-
25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório, por
intermédio do qual não foi homologada a compensação declarada no PER/DCOMP, em razão de
o valor do pagamento informado como gênese do crédito ter sido utilizado totalmente para
alocação a débito da Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP, o crédito
decorre de pagamento indevido ou a maior do tributo Cide – Remessas ao Exterior – L 10.332/01
(código de receita 8741), recolhido pela sucedida DOW Brasil Nordeste Ltda, CNPJ
13.565.502/0001-01, sendo o valor pleiteado como crédito, utilizado, em parte, para
compensação do(a) PIS/Cofins – Não cumulativos.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Por bem descrever os fatos, adota-se, em parte, o relatório constante da decisão de
primeira instância, que se reproduz a seguir:
A interessada deduz inconformidade, na qual, em síntese, diz que:
a)o recolhimento é indevido;
b)retificou a DCTF;
c)estornou o valor no livro Razão;
d)viu-se impedida de retificar o PER/Dcomp, pois já fora proferida a
decisão.
Ao final, a defesa pede para rechaçar o despacho, reconhecer a existência do crédito e
homologar a compensação. A defesa anexa documentos.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ
julgou improcedente o recurso e não reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos
do voto condutor, conforme Acórdão, cuja ementa transcreve-se a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930091/2009-41

Data do fato gerador: 31/03/2005
PAGAMENTO INTEGRALMENTE UTILIZADO NA QUITAÇÃO DE DÉBITO.
PAGAMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO.
Considerando que o Darf indicado na DComp como origem do crédito foi integralmente
utilizado para quitar débito da contribuinte e que esta não logra comprovar que a
verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, conforme estrutura a seguir:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. BREVE RELATO DOS FATOS
III. DO DIREITO
111.1
Da Relatividade da Suposta Confissão de Dívida em DCTF e da Persecução pela
Verdade Material
111.2 Do Erro Meramente de Fato e da Persecução pela Verdade Material
111.3 Da Existência do Crédito Tributário em Pauta
111.4 Da Possibilidade de Relevação da Multa
111.5 Da Necessidade da Realização de Perícia
IV. DA CONCLUSÃO E PEDIDOS
Transcreve-se o pedido do referido recurso:
IV — DA CONCLUSÃO E PEDIDOS
[...]
87. Assim, com base nos fatos narrados e nos fundamentos de direito
explanados requer-se seja reformado o v. acórdão firmado em sede de manifestação de
inconformidade, dando-se provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de ser
julgado integralmente procedente o pedido de compensação realizado pela Recorrente,
com a sua devida homologação definitiva.
88. Caso não seja esse o entendimento desse Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, apesar de não se acreditar e exclusivamente em prol do princípio
de eventualidade, requer-se, subsidiariamente, seja convertido o presente julgamento
em diligência, a fim de determinar a realização de fiscalização específica para a
análise do presente caso concreto em prol da observância do princípio da verdade
material, com base no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72.
89. Requer-se, ainda, seja ao menos concedido o benefício da relevação da
multa exigida no Despacho Decisório recorrido, com base no artigo 4°, incisos I e II,
do Decreto-Lei n° 1.042/1969.
90. Por fim, requer-se seja conferida à Recorrente a oportunidade para a
realização de sustentação oral perante esse Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, intimando-se a mesma da data de julgamento, nos moldes previstos
no Regimento Interno, para os devidos fins de direito.
Neste termos,
pede deferimento.
É o relatório.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930091/2009-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto quanto ao Item II.3,
pelas razões ali expostas.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Adotarei, no presente julgado, a estrutura do Recurso Voluntário da Recorrente, para
facilitar a análise do caso.
II.1
Da Relatividade da Suposta Confissão de Dívida em DCTF e da Persecução
pela Verdade Material
Do Erro Meramente de Fato e da Persecução pela Verdade Material
Nestes tópicos, a Recorrente alega, em síntese, a inocorrência de confissão de dívida dos
débitos declarados, pois comprovou ter havido erro de fato no preenchimento de sua
declaração (DCTF) original apresentada, gerando inclusive a sua regularização por meio
de DCTF retificadora, devendo ser considerado o conjunto probatório apresentado aos
autos para justificar tal fato, ou, ao menos, realizada diligência fiscal para tanto, com
amparo no princípio da verdade material.
Ademais, defende a possibilidade de apresentação de DCTF retificadora no presente
caso, mesmo após a emissão do Despacho Decisório.
Aprecio.
Há muito a jurisprudência deste Conselho já evoluiu para concluir que a
restituição/compensação tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à retificação
de DCTF, DACON, DIPJ, ou do próprio PER/DCOMP, antes ou depois da emissão do
Despacho Decisório, desde que a Contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu
crédito, consoante ementas a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2008
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
E
DACON
RETIFICADORES APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Se
transmitida a PER Dcomp sem a retificação ou com retificação de DCTF e
DACON após o despacho decisório, por imperativo do princípio da verdade
material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a
liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CREDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
(Acórdão no 3301-006.384, Sessão 18/06/2019, Processo no 13839.908509/2012-
33, Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 06/02/2006
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930091/2009-41

ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
QUE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DA INTERESSADA.
Cabe à interessada a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de prova que toca à parte produzir.
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ERRO DAS INFORMAÇÕES.
A retificação da DCTF por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, após a emissão do despacho decisório, é admissível
mediante comprovação contábil e fiscal do erro em que se funde.
(Acórdão no 3301-006.357, Sessão 17/06/2019, Processo no 15374.923211/2009-
98, Relator: Marco Antonio Marinho Nunes)
Conforme julgados acima, prescindível a retificação de declarações, antes ou depois da
emissão do Despacho Decisório, para comprovação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, publicado no DOU
01/09/2015:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
[...]
Portanto, independentemente da caracterização de confissão do débito declarado em
DCTF, encontra-se superada a questão da necessidade de retificação das declarações em
causa para comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, importando, sim, a
verificação da comprovação do crédito pleiteado. E quanto a este requisito, não há
controvérsia sobre sua necessidade, visto que a Recorrente defende a possibilidade de
retificação (revisão de ofício) das informações prestadas em suas declarações, em caso
de erro de fato, desde que devidamente justificado.
Enfim, não há qualquer empecilho em retificar a DCTF após o Despacho Decisório ou,
simplesmente, demonstrar erros na DCTF anterior a tal decisão (sem mesmo a
necessidade de retificação dessa declaração). No entanto, tal retificação/demonstração
de erro somente produz efeito com a comprovação da alteração pretendida, mediante
apresentação de documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos, visto que somente
DCTF retificadora ou alegação de erro em DCTF anterior ao Despacho Decisório não
são suficientes a comprovar o direito pleiteado.
Além disso, esclareça-se que, em havendo alegação de redução do valor do tributo
devido para fins de liberar saldo de pagamento para restituição/compensação, faz-se
necessário, ainda, apresentação dos seguintes elementos:
esclarecimentos quanto às operações que proporcionaram a redução da base de cálculo
do tributo do período em comento, amparados por demonstrativos das duas bases de
cálculo (tanto da que serviu para a apuração inicial, em DCTF, quanto para a base
reduzida);
documentos contábeis em que as pertinentes operações se encontram registradas;
documentos fiscais aptos a comprovar esses registros; e
demais esclarecimentos e documentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930091/2009-41

Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa
comprovação feita, não apenas com meras alegações ou retificação de declarações, mas
primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento.
Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do
art. 373 do CPC/2015.
Também, com base no art. 170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, a
Contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito à RFB, sob pena de restar
indeferido o seu pedido.
Por fim, sem razão à Recorrente ao socorrer-se do princípio da verdade material e, com
isso, tentar imputar à autoridade julgadora a determinação de diligências ou perícias
para fins de, ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito pleiteado,
cujo ônus pertence à própria Recorrente.
II.2
Da Existência do Crédito Tributário em Pauta
A Recorrente afirma que recolheu a CIDE incidente sobre remessa de valores a título de
royalties decorrentes de Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a
empresa “The Dow Chemicla Company” (DCC).
Alega que, após revisão interna a Recorrente verificou que não era devido nenhum valor
de CIDE, uma vez que não se caracterizou a hipótese de incidência, já que nenhum
valor fora remetido ao exterior a título de Royalties, em razão de os contratos que
embasavam os Royalties não se encontrarem mais válidos à época.
Quanto à validade do referido contrato, esclarece, em suas palavras:
[...]
8. Isso porque, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, o contrato
firmado entre a Recorrente e a DCC perdeu a validade conforme
previsões do próprio INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial),
órgão responsável pelo registro dos referidos contratos.
9. Nesse ponto, importante lembrar que para que seja realizada a remessa
de royalties ao exterior é necessário o registro do contrato de
Fornecimento de Tecnologia no INPI.
10. Como se infere da análise do contrato, o mesmo fora firmado em 1°
de Janeiro de 1998 e aditivo de 18 de novembro de 1999.
11. Assim, no decorrer do ano de 2005 evidente que já haviam se
passados os cinco anos de prazo de vigência do referido contrato.
12. A respeito da vigência do contrato de transferência de tecnologia,
cumpre destacar que esta decorre de posição oficial adotada pelo INPI,
confirmada pelo Boletim "Informações sobre o Comércio de Tecnologia"
publicado pelo órgão que assim declara:
"O INPI vem aprovando contratos de transferência de tecnologia pelo prazo
máximo de cinco anos (...). Diante dos resultados do conhecido estudo do
Massachussets Institute of Technology (MIT) — em que é asseverado ser a
tecnologia importada absorvida pelas empresas brasileiras num prazo médio de
dois anos, com alguns raros casos de quatro anos — vê-se que o prazo concedido
pelo INPI é mais do que razoável, não se justificando, assim, posições contrárias
à norma".
13. Da mesma forma, observa-se no site do INPI que um contrato de
Fornecimento de Tecnologia apenas pode ser averbado "... por um prazo
máximo
de
5
(cinco)
anos."
(http://www.inpi.ciov.briimaqes/stories/downloads/contratos/pdthipos de
contrato.pdf)
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930091/2009-41

14. Ademais, eventual prorrogação de contrato deve decorrer de
introdução de novos produtos ou novas técnicas no escopo do contrato,
devendo esta ser submetida a novo registro perante o INPI, fato este que
não ocorreu no caso sub examine.
[...]
Portanto, aduz que o crédito pleiteado decorre de reversão das despesas de royalties ante
a falta de validade do Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a empresa
“The Dow Chemical Company”, conforme atestado pela cópia de seu Livro Razão
(Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade).
Ressalta que a reversão foi devidamente aprovada pelos acionistas em Assembleia Geral
Extraordinária, conforme atesta a Ata anexada em seu recurso.
Argumenta que promoveu todas as alterações necessárias para reverter em suas escritas
as despesas lançadas a título de Royalties, conforme Balanço Anual publicado e
devidamente auditado pela Deloitte Touche Tohmatsu, Auditores Independentes acerca
da Reapresentação Espontânea das Demonstrações Financeiras aos exercícios findos em
31/12/2005 e 31/12/2004, bem assim da análise da Nota Explicativa às Demonstrações
Financeiras no 2, “Apresentação das Demonstrações Financeiras”.
Dessa forma, conclui que não devia ter efetuado qualquer recolhimento a título de
royalties sobre os contratos que tiveram seu vencimento expirado, o que motivou o
pleito do indébito sob a forma de compensação com a posterior retificação da DCTF
respectiva, em 24/11/2009, no entanto, após o recebimento do Despacho Decisório.
Pleiteai, ao final, a reforma da decisão recorrida, uma vez ser incontroverso o crédito e o
direito de compensá-lo.
Aprecio.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente foi bem sucinta em suas
alegações, conforme transcrição integral a seguir:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
com fundamento nos parágrafos 7o e 9o do artigo 74 da Lei n°
9.430/1996, contra o despacho decisório em epígrafe, pelos motivos de
fato e fundamentos a seguir expostos.
De acordo com o despacho decisório proferido, o sistema informatizado
da Secretaria da Receita Federal do Brasil detectou que a Requerende não
teria créditos suficientes para efetuar a compensação pleiteada no
PER/DCOMP em epígrafe. Ocorre que tal crédito é sim existente.
Isso porque a Requerente, após realização de revisões internas de sua
contabilidade, verificou que nenhum valor seria devido a título de CIDE
relativo ao período de apuração de março de 2005.
Por tal razão, a Requerente procedeu à retificação da DCTF relativa ao
período em comento (doc. 3), realizando ainda o estorno do valor
correspondente de seu livro razão, conforme demonstram as cópias
acostadas à presente manifestação (doc. 4).
Note-se ainda que a Requerente viu-se impedida de proceder à retificação
da PER/DCOMP referente ao pleito em questão, uma vez que já foi
proferido despacho decisório no caso.
Ante a todo o exposto, é a presente Manifestação de Inconformidade para
que seja rechaçado de plano o Despacho Decisório n° 849871530, sendo
reconhecida a existência do direito creditício da Recorrente e,
consequentemente,
homologada
a
compensação
pleiteada
no
PER/DCOMP n° 34781.31852.191007.1.3.04-0890.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930091/2009-41

Nestes termos, pede DEFERIMENTO!
A fim de justificar as alegações então apresentadas, carreou os seguintes documentos:
a) Cópia do Recibo de Entrega da DCTF Mensal – Março de 2005 retificadora,
transmitida pela sucedida DOW Brasil Nordeste LTDA, CNPJ 13.565.502/0001-
01, em 23/11/2009, à fl. 33;
b) Cópia do DARF gênese do crédito pleiteado, à fl. 34;
c) Planilha intitulada “DOW Brasil Nordeste 743000”, à fl. 36;
d) Cópia de 01 (uma) página do Razão Analítico (Conta 743000 – Despesas com
Royalties) da sucedida DOW Brasil Nordeste Ltda, à fl. 37.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente passou a ser mais esclarecedora quanto ao crédito
alegado, consoante relato constante do início deste tópico, apresentando, ainda, demais
documentos relacionados às suas justificativas, dentre os quais se destacam:
a) Cópia do Contrato de Licenciamento de Tecnologia (versão traduzida), às fls. 104-
120;
b) Cópia do Aditamento ao Contrato de Licença de Tecnologia (versão em Português),
às fls. 197-201;
c) ATA de Reunião do Conselho de Administração, de 16/03/2007, à fl. 266;
d) ATA da Assembleia Geral Extraordinária, de 20/03/2007, à fl. 267;
e) Cópia de parte do Parecer dos Auditores Independentes referente às Demonstrações
Financeiras dos Exercícios 2005 e 2004, às fls. 268-270; e
f)
Cópia de 07 (sete) páginas do Razão Analítico, às fls. 272-278.
Os referidos documentos demonstram que a sucedida da Recorrente celebrou Contrato
de Transferência de Tecnologia com a empresa estrangeira The Dow Chemical
Company, em 01/01/1998, aditivado em 18/11/1999, que teve o pagamento de royalties
como compensação a licenças concedidas, consoante arts. 2 e 3 desse instrumento:
ARTIGO 2 - DAS CONCESSÕES
2.01 A TDCC concede à LICENCIADA uma licença não exclusiva e
intransferível sob os DIREITOS DE PATENTE, sob a TECNOLOGIA e
MELHORAMENTOS TECNOLÓGICOS no TERRITÓRIO LICENCIADO,
para por em prática os PROCESSOS LICENCIADOS e presumíveis NOVOS
PROCESSOS LICENCIADOS, na produção, uso e venda dos PRODUTOS
LICENCIADOS e dos presumíveis NOVOS PROCESSOS LICENCIADOS.
2.02 A TDCC concede à LICENCIADA o direito de estender à seus
clientes de PRODUTOS LICENCIADOS e presumíveis NOVOS PRODUTOS
LICENCIADOS dentro do TERRITÓRIO, imunidade sob os acima citados
DIREITOS
DE
PATENTE,
TECNOLOGIA,
e
MELHORAMENTOS
TECNOLÓGICOS, para usar e revender os produtos licenciados ao amparo do
presente instrumento, que foram adquiridos pela LICENCIADA.
[...]
ARTIGO 3 - DOS PAGAMENTOS
3.01 Como compensação às licenças concedidas sob os Parágrafos 2.01 e
2.02, a LICENCIADA pagará à TDCC, iniciando-se no ano calendário de 1998 e
continuando por cada ano durante o prazo de vigência do presente Contrato, um
percentual de suas VENDAS COMERCIAIS dos PRODUTOS LICENCIADOS e
dos NOVOS PRODUTOS LICENCIADOS, igual ao seguinte:
(a) ROYALTY ESPECIFICO POR PRODUTO e
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930091/2009-41

(b) ROYALTY DE APÔIO.
[...]
A vigência do referido contrato perdurou até 28/01/2004, de acordo com os
esclarecimentos prestados pela Recorrente em seu Recurso Voluntário e informação
contida na ATA de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/03/2007, à
fl. 266.
Segundo a referida ATA, a Administração da sociedade tomou conhecimento da
proposta da Diretoria quanto à necessidade de reavaliação do procedimento e apuração
dos royalties, objeto dos Contratos de Transferência de Tecnologia firmados pela
sociedade, suas subsidiárias ou coligadas e The Dow Chemical Company, celebrados
em 01 de janeiro de 1998 e respectivamente, registrados no Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual, sob nrs. PTO 990107/01, PTO 990106/01 e PTO 990074/01,
cujo vencimento deu-se em 28/01/2004, sendo certo, que após a apuração dos royalties
devidos, na eventualidade, de revisão dos valores e ajustes nos lançamentos
contábeis, os balanços contábeis seriam reabertos pela sociedade, suas subsidiárias e
coligadas relativos aos exercícios findos em 2004 e 2005 para posterior aprovação dos
acionistas.
Desde então, aquele Colegiado autorizou a Diretoria da sociedade a praticar todos os
atos pertinentes, bem como manifestou a intenção de convocar Assembleia de
Acionistas para ratificar essa deliberação.
Em 20/03/2007, em Assembleia Geral Extraordinária, foi ratificada a autorização da
Administração da sociedade para revisão dos lançamentos contábeis relativos à provisão
de pagamentos de royalties representativos dos Contratos de Transferência de
Tecnologia firmados pela sociedade, suas subsidiárias ou coligadas e The Dow
Chemical Company, e consequentemente, promover a reabertura dos balanços
contábeis e demonstrações financeiras relativos aos exercícios findos em 2004 e
2005, conforme ATA à fl. 267.
Dessa forma, os acionistas da empresa ratificaram a autorização dada aos
administradores para a adoção das medidas necessárias à implementação da referida
deliberação.
Ainda, de acordo com o Parecer dos Auditores Independentes referente aos Exercícios
Findos em 31/12/2005 e 31/12/2004, às fls. 268-270, a Administração da empesa
decidiu, espontaneamente, reapresentar as demonstrações financeiras referentes a esses
exercícios, para refletir os ajustes mencionados na nota explicativa no 2, transcrita
seguir:
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As principais práticas
contábeis estão descritas na nota explicativa n° 3.
As demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2005 e de 2004 já haviam sido concluídas em 15 de março de 2006;
entretanto,
a
Administração
da
Companhia
decidiu,
espontaneamente,
reapresentar essas demonstrações financeiras para excluir a despesa com
"royalties" anteriormente contabilizada na rubrica "Despesa com vendas", pois os
valores anteriormente contabilizados não serão exigidos pelo respectivo credor,
que é uma empresa relacionada. Os registros contábeis de cada um desses
exercícios foram reabertos para refletir os correspondentes ajustes. A Assembléia
Geral Extraordinária de 20 de março de 2007 aprovou a reapresentação das
demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2005 e de 2004.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930091/2009-41

Os valores revertidos da rubrica "Despesa com vendas", para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, totalizam R$31.005 e R$27.196 na
controladora, e R$70.047 e R$60.810 no consolidado, respectivamente. O efeito
no lucro líquido, após o efeito do imposto de renda e da contribuição social,
resultou em aumento do lucro líquido, controladora e consolidado, nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, no montante de R$68.202 e
R$55.624, respectivamente, e aumento do patrimônio líquido naquelas datas, no
montante de R$123.826 e R$55.624, respectivamente.
Como se vê, a Recorrente buscou ajustar sua contabilidade referente aos exercícios
2004 e 2005 para evidenciar a exclusão de royalties de Contratos de Transferência de
Tecnologia vencidos em 01/2004 e registrados indevidamente como “Despesas com
vendas”.
Ocorre, entretanto, que, para o período de apuração 03/2005, a Recorrente não carreou
aos autos os demonstrativos da base de cálculo do tributo em referência, não trouxe o
suporte contábil e fiscal a corroborá-la, nem demais esclarecimentos pertinentes a
operações que pudessem justificar a redução/eliminação da referida base de cálculo
ensejadora do crédito pleiteado.
Deveria ter sido demonstrado o erro que deu causa ao pretendido indébito, mas, pelo
que consta dos autos, não obteve êxito a Recorrente em comprovar o alegado erro de
fato. Nem mesmo memória de cálculo dos valores que serviram para a apuração do
tributo alegado como indevido foi apresentada.
Ressalte-se que os documentos apresentados em Recurso Voluntário, dentre os quais se
destacam as cópias das 07 (sete) páginas do Razão Analítico, às fls. 272-278, não
permitem concluir pela liquidez e certeza do crédito pugnado, pois, além de não ter sido
feita a conciliação dos registros ali demonstrados, não foram, também, apresentados os
documentos que os deem suporte.
Neste ínterim, merece destaque o seguinte fundamento usado pela decisão de piso
quanto ao assunto:
[...]
A defesa argui erro e apresenta cópia de dados que teriam advindo de seus
registros contábeis, desacompanhada de documentos comprobatórios que validem
tais informações e as correlacionem com as alegações apresentadas.
[...]
Entendo, ademais, que no caso específico destes autos, pleito de crédito de pagamento
indevido de Cide relativa a royalties não remetidos ao exterior, deveria a Recorrente
apresentar prova negativa do pagamento dos royalties à TDCC, tais como registros do
Banco Central sobre o cancelamento dos registros das obrigações financeiras relativas
aos contratos de licença de tecnologia, visto ser deste órgão a competência para controle
de tais remessas, bem como manifestação do INPI quanto a inexistência de demais
contratos da Recorrente, do gênero em comento (contratos de
transferência/licenciamento de tecnologia), sujeitos à averbação perante aquele instituto.
Enfim, pelo que já foi exposto no tópico precedente, o ônus da prova recai sobre quem
alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, e também, com base no
art. 170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, a Contribuinte deve
comprovar a liquidez e certeza do crédito à RFB, sob pena de restar indeferido o seu
pedido.
Dessa forma, os elementos trazidos aos autos pela Recorrente não são suficientes à
comprovação da legitimidade do direito creditório, razão pela qual deve ser indeferido.
II.3
Da Possibilidade de Relevação da Multa
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930091/2009-41

A Recorrente requer, caso sejam totalmente superadas as discussões fáticas e jurídicas
arguidas, que seja concedida em seu favor a relevação da multa exigida no Despacho
Decisório, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21/10/1969.
Aprecio.
Vejamos o que preconiza o citado dispositivo:
Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência
no recolhimento de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Il - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo
lhe atribui.
Verifica-se que a relevação requerida foge ao âmbito de competência deste Colegiado,
além de ser vedada a sua aplicação diante de cobrança de multa por falta de
recolhimento de tributos, exatamente a hipótese dos presentes autos.
Oportuno ainda destacar que multa aplicada no Despacho Decisório decorre de expressa
disposição legal, art. 61 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros deste CARF, consoante art. 62 da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).
Portanto, impertinente o pleito aqui formulado.
II.4
Da Necessidade da Realização de Perícia
Aduz a Recorrente que, não obstante a farta documentação apresentada e caso se
entenda pela não comprovação da existência do crédito, com base no art. 18 do Decreto
n° 70.235, de 06/03/1972, mister se faz baixar os autos em diligencia como forma de
averiguar, em busca pela verdade material, que não houve no ano calendário de 2005
qualquer remessa a título de Royalties que pudessem embasar o pagamento de CIDE.
Aprecio.
Quanto ao pedido de diligência, reitero o que já foi esclarecido no tópico II.1 deste
julgado, de que não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização
de perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do
crédito alegado pela Contribuinte, não se prestando o princípio da verdade material de
esteio para inversão do ônus probatório que lhe incumbe.
II.5
Do Pedido para Sustentação Oral e Intimações
Por fim, quanto ao pedido da Recorrente para a realização de sustentação oral perante
este Colegiado, intimando-a da data de julgamento, nos moldes previstos no Regimento
Interno, para os devidos fins de direito, esclareço que as pautas de julgamento dos
recursos submetidos à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da
União, com a indicação de dia, hora e local de cada sessão de julgamento, o que
possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o mandatário da
Contribuinte, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão de
julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do Anexo II, do
RICARF.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930091/2009-41

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital